Tribunal: TJSP
Processo: 2250682-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos materiais - Recurso contra r. decisão que determinou a anotação de penhora no rosto dos autos – Recurso sustentando que a agravante não é a mesma pessoa da executada naqueles autos - Questões alegadas que não foram objeto de apreciação pelo Juízo e cuja análise acarretaria em supressão de instância – Nova r.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos materiais - Recurso contra r. decisão que determinou a anotação de penhora no rosto dos autos – Recurso sustentando que a agravante não é a mesma pessoa da executada naqueles autos - Questões alegadas que não foram objeto de apreciação pelo Juízo e cuja análise acarretaria em supressão de instância – Nova r. decisão do Juízo, ademais, determinando a confirmação dos dados junto ao solicitante para análise da alegada ausência de identidade de partes – Ausência, por ora, de conteúdo lesivo - RECURSO NÃO CONHECIDO.